Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-26.2019.8.11.0098
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-26.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO: ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse processual, ou interesse de agir, reside no binômio necessidade/utilidade, ou seja, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante; situação evidenciada no presente caso, ante a comprovação da existência de diversas irregularidades estruturais na unidade escolar em que se pleiteia seja o ente público estatal condenado a providenciar as adequações necessárias,

2.
A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido
lato
, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, quando os órgãos estatais competentes se omitirem no cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional

4. Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação.

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000324-26.2019.8.11.0098

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso
a obrigação de fazer, consistente
na
reforma na Escola Estadual Pedro Neca, sanando-se todas as irregularidades apontadas na vertente Ação Civil Pública, bem como implantação e finalização do PDE- Climatização e implantação do laboratório de informática
,
confirmando a
Tutela Antecipada de id.25057725.

Determinou, ainda, que
,
o Estado de Mato Grosso seja instado a incluir os valores necessários para o cumprimento da demanda nas próximas Leis Orçamentárias Anuais (LOA's), valendo-se para tanto, se o caso, da reserva de contingência, encaminhando-a ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos em lei, sob pena de pagar multa diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (ID n. 172609706), o Apelante sustenta a inexistência de omissão estatal quanto à situação narrada na inicial, razão pela qual, pugnou, preliminarmente, pela extinção da ação por ausência de interesse de agir do ministério público estadual.

No mérito, assevera que, a pretensão do Ministério Público Estadual fere o Princípio da Legalidade Orçamentária que prevê que
toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual, conforme regra do artigo 167, I, da Constituição Federal, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos na LOA, incluídos os adicionais, conforme orienta o inciso II da mesma regra constitucional.

Defende, também, a violação ao princípio da separação dos poderes, por interferência no poder discricionário do gestor público, a quem compete apreciar o mérito do ato administrativo mediante critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Opõe-se, por fim, à cominação de multa diária, ressaltando que onera ainda mais o erário público e prejudica toda a sociedade, já que
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao cumprimento de inúmeras obrigações de fazer não encontra qualquer coerência lógica.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial ou, seja afastada a multa diária (astreintes).

A certidão de ID n. 172609709 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 172846689 atesta que o Apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram no ID no 172609708, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID no 176900183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o

Apelante
argui, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, ao argumento de que que não ficou caracterizada pretensão resistida e inércia do ente público Estadual,
já que
entre os anos de 2013 e 2014 a Escola Estadual Pedro Neca teria recebido o montante de R$62.443,04 para adequação da parte elétrica
e que a gestão da referida unidade escolar já teria providenciado requerimento de verba emergencial em 2019 para a realização de reparos, o qual estaria aguardando o desenrolar do setor financeiro, de acordo com a disponibilidade financeira e organização orçamentária do Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que, o interesse processual, ou interesse de agir, reside no binômio necessidade/utilidade, ou seja, refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer à parte demandante.

No caso em questão, vislumbra-se que, desde o ano de 2016, foram constatadas, na Escola Estadual Pedro Neca, situada no Município de Porto Esperidião/MT, a existência de inúmeras irregularidades estruturais e apesar de o Recorrente afirmar que não estava inerte, tal situação não afasta o interesse processual, uma vez que até o ajuizamento da presente ação, o Estado de Mato Grosso não logrou êxito em comprovar que promoveu as adequações necessárias para solucionar as irregularidades apontadas na inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, observa-se que a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma estrutural da Escola Estadual Pedro Neca, localizada no Município de Porto Esperidião/MT, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, em razão existência de irregularidades apontadas pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (ID n. 172609654 – p. 12) e constatadas por ocasião de vistoria
in locu
realizada pelo
Parquet, in verbis:

De fato a reforma já faz muitos anos que foi realizada, a pintura realmente encontra-se deteriorada, os sanitários precisando de reformas, as salas de aula e os ventiladores não são suficientes, a iluminação não é adequada, há de fato um de nossos pavilhão que já fizemos levantamento do que seria necessário para arrumar vazamento de água que ocorre nas salas nos dias chuvosos e fica muito caro no qual com valores que recebemos para reparos não são suficientes pois tem que trocar todo o madeiramento, consequentemente o forro e as telhas. O muro foi consertado parcialmente com repasses da infraestrutura para pequenos reparos, apesar de o mesmo não ser rebocado o que acarreta desgaste nos tijolos e onde está o portão dos fundos se faz necessário uma reforma, a forma como o mesmo foi colocado não oferece segurança. Há realmente pisos quebrados, onde foram cobertos somente com um reboco de cimento, e os rodapés quase todos já não existem mais, foram se soltando.(...) ainda falta o posto de transformação e os aparelhos de ar-condicionado para 11 salas. Também há vários pilares que ainda são de madeiras e estão sendo destruídos. O forro de algumas partes da escola estão se arrancando, janelas já sem a parte das grades, vidros quebrados, o madeiramento de quase toda a escola está se deteriorando. O Laboratório de Informática é a outra parte esquecida pelo Estado, pois possuímos um que constam lá 10 computadores ultrapassados, sendo que destes somente 05 funcionam e não possuem acesso à internet, há duas instalações de sistemas de internet nele instalado, mas a última mesmo nem retornaram para concluí-la.

A ação foi proposta após a instauração do Inquérito Civil no 000199-075/2016, a partir de despacho encaminhado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de MT, em razão da precária infraestrutura na Escola Estadual Pedro Neca.

Narra a inicial que, a
Promotoria de Justiça de Porto Esperidião expediu inúmeros ofícios para a

Secretaria Estadual de Educação, a fim de que fossem
adotadas providencias visando a reforma da Escola Estadual Pedro Neca devido as diversas irregularidades/descasos com a estrutura do local, climatização das salas de aula e com o laboratório de informática da Escola
.

Destaca que, apesar de a SEDUC informar que a Escola teria recebido os devidos recursos para as medidas necessárias, bem como se encontrar em pleno funcionamento, não apresentando riscos aos usuários (
Ofício no 107/2019-SAEX/SEDUC/MT/ADG)
, a Diretoria da referida unidade escolar, ao responder as informações requisitadas pelo Ministério Público teria esclarecido que:

a) Em relação o PDE Climatização, o mesmo não foi concluído por motivo de aguardo pelo Estado dos aparelhos de ar condicionado e posto de transformação,

b) Sobre os repasses do PPP Escolar, esclareceu que o valor repassado não é suficiente para pagamento da mão de obra e do material,

c) Em relação a infraestrutura da escola, afirma que no pavilhão escolar, as telhas não foram trocadas na reforma de 2003 e que os pilares da unidade são de madeira e estão sendo corroídas pelos cupins.

Destaca, ainda que,
instado a se manifestar quanto as afirmações da Diretoria da Escola Estadual Pedro Neca, o Requerido confirmou que a solicitação da Escola de recursos emergenciais para reparos na instituição escolar não foi aprovada. Já quanto ao posto de transformação afirmou que a Escola não foi contemplada, e finalizou afirmando que o Estado do Mato Grosso decretou estado de calamidade financeira, visando furtar-se de suas obrigações para com as crianças e adolescentes estudantes da Escola Estadual Pedro Neca.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular proferiu sentença (ID n. 172609702), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a providenciar as reformas na unidade escolar Pedro Neca
.

De início, é de se evidenciar que, a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Como se sabe, o artigo 227 da Constituição da República, assinala que é
dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Não bastasse isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que
a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
. [Destaquei]

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado,
a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Nesse compasso,
tem sido reconhecida, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, extrai-se dos documentos de ID’s n. 172609650 a 172609664 que restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em promover a estrutura adequada da Escola Estadual
Pedro Neca
, localizada no Município de Porto Esperidião/MT
.

Como se sabe, é indiscutível que o direito à educação e à integridade física das crianças e dos adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Ressalto, por oportuno, que, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma). [Destaquei]

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de garantir a educação com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Também não há que se falar em
ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto uma vez demonstrada a omissão estatal em relação à adoção de políticas públicas voltadas à garantia do direito constitucional à educação resta autorizada a ingerência do Poder Judiciário,
especialmente no caso dos autos, em que comprovada a precariedade das condições estruturais da unidade escolar, que colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e dos funcionários que a frequentam
;
o que colide com os princípios insculpidos na Constituição Federal, revelando a indevida omissão do Ente Público Estadual em providenciar as adequações necessárias na referida unidade escolar.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1.
Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa, quando a política pública reclamada tem caráter constitucional e se correlaciona com os direitos fundamentais, e quando demonstrada a omissão ou prestação deficiente por parte do Estado. Precedentes do STF
.

2. Possibilidade de afixação de multa como medida coercitiva, mesmo contra a Fazenda Pública, não havendo outros meios coercitivos adequados ao cumprimento da medida. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 70082707548 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2020). [Destaquei]

De igual modo, é certo que
a ausência de previsibilidade orçamentária
não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à educação.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA – COMPROVAÇÃO – RISCO AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública, o que coloca em risco os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação
.

(TJ-MT 00000995720158110035 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/1/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/2/2022). [Destaquei]

Por outro lado,
no que tange à multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que
toda vez que a cominação de astreintes onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público
:

[...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a multa cominatória, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento da decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024